Tribunal: TJBA
Processo: 0000903-84.2016.8.05.0155
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000903-84.2016.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS DE JESUS SOUSA Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso em sentido estrito interposto por M.J.S. contra sentença de pronúncia que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, proferida pela Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA. 2. Fato relevante: No dia 26 de agosto de 2016, por volta das 22h00min, na Rua Manoel Soares Bonfim, Bairro Benito Gama, em Macarani/BA, o recorrente, utilizando-se de arma de fogo do tipo garrucha, desferiu dois disparos contra as vítimas G.O.R. e F.S.B., que haviam comparecido à sua residência para cobrança de dívida no valor de R$ 10,00 a R$ 25,00, referente à venda de aparelho celular. A vítima F.S.B. foi atingida na região da cabeça, sendo constatado que o projétil não perfurou totalmente o crânio. 3. As decisões anteriores. A sentença de pronúncia reconheceu a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, pronunciando o réu pela tentativa de homicídio qualificado em face da vítima F.S.B., com as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede o pleito de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, por alegada ausência de animus necandi; e (ii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), permanecendo apenas a tipificação por homicídio simples tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à desclassificação para lesão corporal: A desclassificação na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente demonstrada a ausência inequívoca do elemento subjetivo do tipo. O conjunto probatório coligido aos autos, longe de afastar o animus necandi, indica sua presença através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que relatam o comportamento deliberado do recorrente em buscar a arma de fogo após simular que pegaria o dinheiro, a utilização de arma de fogo, o local do ferimento (região da cabeça) e a materialidade demonstrada pela Ficha de Atendimento Pré-Hospitalar. 6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo", sob pena de afronta à soberania do Júri. 7. Quanto ao afastamento das qualificadoras: A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela desproporção flagrante entre a causa e o resultado, configurando-se quando a razão do crime é insignificante. No caso, o atentado foi desencadeado por dívida de valor irrisório (entre R$ 10,00 e R$ 25,00), evidenciando a desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta. 8. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa: Esta qualificadora se caracteriza quando o agente emprega meio que surpreende a vítima ou dificulta sua reação defensiva. O recorrente simulou que iria buscar o dinheiro para pagamento, quando na verdade foi pegar a arma de fogo, retornando empunhando a garrucha e efetuando os disparos contra as vítimas desprevenidas. 9. Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida sobre as circunstâncias do fato ou sobre a configuração das qualificadoras, deve-se remeter a questão ao julgamento popular. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. 10. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alínea "d", assegura a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, garantindo-lhe a soberania dos veredictos. As teses defensivas constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. 12. Tese de julgamento: "1. A desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente demonstrada a ausência inequívoca do animus necandi, o que não se verifica quando o conjunto probatório indica a presença do elemento subjetivo do tipo. 2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, prevalecendo o princípio in dubio pro societate quando há elementos indiciários suficientes para sua configuração. 3. Na fase de pronúncia, eventual existência de dúvidas sobre o animus necandi ou sobre a configuração das qualificadoras deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0000903-84.2016.8.05.0155, da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, sendo Recorrente MATEUS DE JESUS SOUZA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 24 de julho de 2025.